Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006916-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), DEIVYSON LUCAS SANTANA DA SILVA - CPF: 057.280.461-00 (PACIENTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUZA SANTOS ALMEIDA - CPF: 062.734.541-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA RESERVADA À AÇÃO PENAL – BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – ATITUDE SUSPEITA DO PACIENTE – APREENSÃO DE DROGAS – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PLEITO ANALISADO E INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO PROCESSANTE – APONTADO ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E REGISTRO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

- IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.

Fica prejudicada a análise da tese de demora na apreciação de pedido formulado na origem quando, nas informações prestadas pelo Juízo singular, a autoridade menciona que tal pleito já foi analisado e indeferido.

Não procede a alegação de excesso de prazo quando a própria defesa contribui para eventual dilação do prazo.

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade da droga apreendida e o fato de o pretenso beneficiário registrar outra ação penal em andamento.

São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves, ainda que o pretenso beneficiário ostente predicados pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deivyson Lucas Santana da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 13.11.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ocasionada pela busca e apreensão domiciliar irregular, excesso de prazo para a análise de pedido de liberdade provisória e para início da instrução processual, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a quantidade ínfima de droga apreendida e os predicados pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do mesmo diploma legal.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal por falta de justa causa, ou a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de cautelares diversas, se necessárias.

A liminar foi indeferida – Id. 84824961.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 85756998.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 87345995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação constitucional.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Neste
writ
, o impetrante afirma a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na busca e apreensão domiciliar, sem que houvesse justa causa, excesso de prazo para a análise de pedido de liberdade provisória e para início da instrução processual, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a quantidade ínfima de droga apreendida e os predicados pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do mesmo diploma legal.

Sem razão, no entanto
.

Inicialmente, consigno que, no procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, a tornar inviável a discussão sobre a tese defensiva de que o paciente, no momento de sua prisão, não estava portando drogas no momento de sua prisão, o que poderá ser melhor debatido no decorrer da instrução processual.

No que tange à tese de ilegalidade da entrada dos policiais na residência do paciente, sem que houvesse justa causa, registro que a jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, tem, reiteradamente, considerado válida tal medida, mesmo sem mandado judicial, desde que haja
fundada suspeita de situação de flagrante delito
ou que haja a permissão do morador.

No caso, a narrativa da denúncia informa que o paciente Deivyson foi flagrado em atitude suspeita pela polícia, enquanto entregava algo para um indivíduo que estava dentro de um veículo
HB20,
de cor branca. Ato contínuo, realizada a busca pessoal, foi encontrada em sua posse 3 porções de cocaína e a importância de R$ 70,00 (setenta reais).

O contexto fático delineado serviu como base para conduzir a diligência de ingresso na residência, de modo que não se verifica nenhuma irregularidade na ação dos policiais.

Quanto ao alegado excesso de prazo para análise de pedido de revogação do decreto prisional, observa-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que este foi apreciado e indeferido em 4.5.2021 – Id. 54841560, pp. 1-4, o que, por certo, prejudica a impetração neste tópico.

No que se refere à demora para o início da instrução, também não visualizo desídia por parte do Juízo processante em conduzir os autos.

A propósito, urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Outrossim, pelo que consta, as defesas do paciente e do corréu, até o presente momento, não apresentaram defesa preliminar.

Logo, não procede a alegação de excesso de prazo quando a própria defesa contribui para eventual dilação do prazo.

No tocante aos requisitos da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, a medida encontra-se devidamente justificada com base em elementos concretos extraídos dos autos, qual seja, a gravidade da ação, dada a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes na posse do paciente e seu comparsa – 490,95g de cocaína, além de possuir registro por outro delito [receptação – autos de código197777 – Cáceres/MT].

Nesse sentido, já decidiu o STJ que:

“... São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade
, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas...”
(AgRg no HC 645272 / SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 19.4.2021).

Por derradeiro, são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves, ainda que o pretenso beneficiário ostente predicados pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021